Tribunal: TJES
Processo: 5023600-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023600-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO PINTO RODRIGUES e outros (2)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PROFESSOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/95. NATUREZA REMUNERATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REFLEXOS INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal aposentado à incorporação do adicional de assiduidade com base na Resolução nº 13/86 da FUNEVE, fixando o percentual em 8%, com pagamento das diferenças a partir de 20/07/2019. O Município e o IPVV requerem a improcedência do pedido. O autor, por sua vez, postula a majoração do percentual para 10% e a extensão do adicional ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da supressão do adicional de assiduidade após a aposentadoria do servidor, a possibilidade de incorporação da verba aos proventos e a extensão do referido adicional a outras parcelas remuneratórias.

RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 13/86 da FUNEVE instituiu o adicional de assiduidade no percentual de 1% por ano de serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base, sendo sua manutenção assegurada pela Lei Municipal nº 3.012/95, mesmo após a extinção da FUNEVE.

A jurisprudência do TJES reconhece a natureza remuneratória, pessoal e permanente do adicional, assegurando sua incorporação aos proventos dos servidores que já o percebiam na ativa.

No caso, comprovado que o autor exerceu cargo de professor entre 1979 e 2021, faz jus ao adicional no percentual de 10%, correspondente ao tempo de serviço até a extinção da FUNEVE em 1995.

Contudo, o adicional não pode incidir sobre verbas de natureza indenizatória ou pessoal, como triênios, sexênios ou gratificações, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município e do IPVV conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para elevar o percentual do adicional de assiduidade para 10%, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
O adicional de assiduidade instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE possui natureza remuneratória e caráter permanente, devendo ser incorporado aos proventos dos servidores que o percebiam na ativa, no percentual proporcional ao tempo de serviço até 1995. É vedada sua extensão a outras vantagens de natureza indenizatória ou pessoal, nos termos do art. 37, XIV, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução nº 13/86 da FUNEVE;

Lei Municipal nº 3.012/1995;

Constituição Federal, art. 37, XIV;

Jurisprudência relevante citada:

TJES – AI 5005567-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana;

TJES – AC 5013517-77.2023.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos;

TJES – AC 5015708-95.2023.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023600-21.2024.8.08.0035

RECORRENTES:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e SÉRGIO PINTO RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PROFESSOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/95. NATUREZA REMUNERATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REFLEXOS INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal aposentado à incorporação do adicional de assiduidade com base na Resolução nº 13/86 da FUNEVE, fixando o percentual em 8%, com pagamento das diferenças a partir de 20/07/2019. O Município e o IPVV requerem a improcedência do pedido. O autor, por sua vez, postula a majoração do percentual para 10% e a extensão do adicional ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da supressão do adicional de assiduidade após a aposentadoria do servidor, a possibilidade de incorporação da verba aos proventos e a extensão do referido adicional a outras parcelas remuneratórias.

RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 13/86 da FUNEVE instituiu o adicional de assiduidade no percentual de 1% por ano de serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base, sendo sua manutenção assegurada pela Lei Municipal nº 3.012/95, mesmo após a extinção da FUNEVE.

A jurisprudência do TJES reconhece a natureza remuneratória, pessoal e permanente do adicional, assegurando sua incorporação aos proventos dos servidores que já o percebiam na ativa.

No caso, comprovado que o autor exerceu cargo de professor entre 1979 e 2021, faz jus ao adicional no percentual de 10%, correspondente ao tempo de serviço até a extinção da FUNEVE em 1995.

Contudo, o adicional não pode incidir sobre verbas de natureza indenizatória ou pessoal, como triênios, sexênios ou gratificações, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município e do IPVV conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para elevar o percentual do adicional de assiduidade para 10%, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
O adicional de assiduidade instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE possui natureza remuneratória e caráter permanente, devendo ser incorporado aos proventos dos servidores que o percebiam na ativa, no percentual proporcional ao tempo de serviço até 1995. É vedada sua extensão a outras vantagens de natureza indenizatória ou pessoal, nos termos do art. 37, XIV, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução nº 13/86 da FUNEVE;

Lei Municipal nº 3.012/1995;

Constituição Federal, art. 37, XIV;

Jurisprudência relevante citada:

TJES – AI 5005567-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana;

TJES – AC 5013517-77.2023.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos;

TJES – AC 5015708-95.2023.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que foi servidor público municipal, exercendo o cargo de Professor B, tendo ingressado no serviço público em 1º de fevereiro de 1979, com aposentadoria concedida em 1º de outubro de 2021. Afirma que, até a data da aposentadoria, recebia regularmente o adicional de assiduidade no percentual de 10%, o qual, entretanto, foi indevidamente suprimido de seus proventos após a inativação, resultando em redução parcial de sua remuneração. Sustenta, assim, que a exclusão do referido adicional configura ilegalidade.

Requer a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 10%, proporcional ao seu tempo de serviço, além da condenação dos requeridos ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do referido adicional, respeitada a prescrição quinquenal, com os devidos reflexos nas verbas salariais, incluindo a gratificação natalina (13º salário) e demais vantagens percebidas. Pleiteou também a retenção e o repasse corretos das contribuições previdenciárias e do imposto de renda, com base na faixa remuneratória adequada, além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos na inicial para CONDENAR os requeridos a promoverem em favor da parte autora a correção e incorporação do valor do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente. Ainda, CONDENO os requeridos ao pagamento da diferença dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de 20/07/2019. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs recurso inominado, sustentando que o adicional foi extinto pela Lei Municipal nº 3.279/97, tendo sido mantida a verba "Licença Prêmio", mais favorável aos servidores. Requereu, por isso, a improcedência da demanda.

O autor, por sua vez, recorreu requerendo gratuidade de justiça, a majoração do percentual do adicional de 8% para 10%, e a incidência do benefício sobre o 13º salário e as férias com o respectivo adicional de 1/3.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
SERGIO PINTO RODRIGUES.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais do autor merecem prosperar em parte.

Observo que o autor é funcionário público aposentado do município de Vila Velha, tendo exercido o cargo de professor B. Outrossim, a Resolução da FUNEVE n° 13/1986, que estabeleceu o pagamento do adicional de assiduidade aos servidores municipais, foi revogada tacitamente pela Lei Municipal n° 3.012/1998.

Contudo, a norma municipal não extinguiu o adicional, uma vez que dispôs expressamente que a Secretaria Municipal de Educação assumiria “o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE”, de forma que conferiu a manutenção do pagamento do adicional aos servidores que já o recebiam, no percentual até então concedido.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o adicional de assiduidade possui natureza pessoal, permanente e remuneratória, razão pela qual deve ser incorporado aos proventos dos servidores inativos que o percebiam antes da extinção da fundação, sendo indevida sua supressão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005567-59.2022.8.08.0000 AGTE: MARIA JOSE BORGES BAKU AGDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. 1% (UM POR CENTO) POR CADA ANO COMPLETO DE SERVIÇO ININTERRUPTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. ABONO. LEI Nº 5.458/2013. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS §§ 3º E 4º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. No caso, discute-se relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do c. STJ, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo julgador a quo. 2. A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da agravante de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. Ocorre que a FUNEVE fora extinta em 01/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, sendo que, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 Lei Municipal nº 3.012/1995 conferiu a manutenção do percentual até então concedido. Analisando o caso concreto, é possível observar que a agravante foi admitida em 06/03/1978, fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 16% (dezesseis por cento), valendo considerar que com a extinção da FUNEVE em 01/1995 automaticamente a Resolução nº 13/86 foi tacitamente revogada. 3. Sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a recomposição da reserva matemática, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante. 4. O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação, “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito. A jurisprudência deste eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante. 5. Ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade ( CPC, art. 85, § 8º), o arbitramento da verba honorária com base no valor da causa ou do proveito econômico é medida que se impõe ( CPC, art. 85, § 3º, I), devendo, entretanto, o percentual adequado ser fixado após a apuração do crédito principal em sede de liquidação de sentença, consoante art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015. 6. Recurso provido em parte. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), RELATOR. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005567-59.2022.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO CITRA PETITA REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – REFLEXOS RESTRITOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO RECONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita: 1. A partir do reconhecimento da ilegalidade da supressão parcial do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha - Funeve, foi expressamente apontado, na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, que “[...] o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação neste sentido”. 2. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Mérito: 1. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”. 2. A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal. 3. O percentual referente ao adicional de assiduidade somente deve recair sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, razão pela qual não merece reforma a r. sentença recorrida que fixou os reflexos apenas sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha/ES. 4. A sentença recorrida apreciou apenas dois dos pedidos formulados na inicial, rejeitando um deles, o que justifica a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais. 5. O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor da parte agravada, parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu de parte mínima do pedido. 6. A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, que diz que: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. 7. Recurso conhecido e em parte provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004269-03.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

Portanto, o autor possui direito ao recebimento do adicional de assiduidade, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Nessas linhas, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal, permanente e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos.

[...]

Dessa forma, a assiduidade será devida em 1% por ano de serviço do servidor até a extinção da FUNEVE. É de se reconhecer, ademais, direito à incorporação do benefício, dada a natureza pessoal e permanente (caráter remuneratório). Registre-se que o benefício foi instituído em 1986 pela Res. 13/86 da FUNEVE, com efeitos retroativos a 01/07/86, e que foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995.

Nessa linha de consideração, este Juízo adota entendimento de que o benefício só será devido a partir da publicação da Res. 13 de 1986 da FUNEVE, por não ser possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição.

Pelas fichas financeiras anexadas aos autos (ID 47076547), observa-se que o autor recebeu o referido adicional entre janeiro de 1994 a dezembro de 2002. Além disso, houve comprovação de que referido adicional foi recebido em 2021 (ID 47076546).

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste TJES assenta que a verba em questão deve ser calculada com base no tempo de serviço ininterrupto prestado até a extinção da FUNEVE, respeitada a limitação estabelecida pela Lei Municipal nº 3.012/1995. Ressalta-se, ainda, que o referido adicional incide exclusivamente sobre o vencimento-base, não podendo integrar a base de cálculo de outras vantagens de natureza pessoal ou indenizatória:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13 .08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20 .910/32. 4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. CÁLCULO DO PERCENTUAL COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO ININTERRUPTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) e o Município de Vila Velha ao pagamento do adicional de assiduidade de 8% (oito por cento) e à incorporação desse benefício nos proventos da autora, com apuração em sede de liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cálculo do percentual do adicional de assiduidade deve considerar o tempo total de serviço ininterrupto da servidora, desde sua admissão, e não apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE; e (ii) definir se o adicional de assiduidade deve integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias, além do 13º vencimento e das férias. III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de assiduidade, instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, tem caráter permanente e remuneratório, sendo indevida sua supressão arbitrária dos proventos da servidora aposentada. O cálculo do percentual devido deve abranger todo o período de serviço ininterrupto da servidora, desde sua admissão em 1983 até a extinção da FUNEVE em 1995, e não apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/86, pois a norma não estabeleceu limitação temporal para a contagem do tempo de serviço. O adicional de assiduidade deve ser incorporado aos proventos da aposentadoria da autora no percentual de 11% (onze por cento), correspondente ao período trabalhado de forma ininterrupta. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, não se aplicando a prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do STJ no Tema 1017. O adicional de assiduidade não integra a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias, como triênios, sexênios, licença-prêmio e complementação de carga horária, pois, além de sequer integrar o vencimento base, o que impede o seu reflexo sobre as vantagens pessoais de caráter indenizatório, o e. Tribunal Pleno, no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios. Não suficiente, a pretensão de repercussão do adicional sobre outras verbas remuneratórias violaria o artigo 37, inciso XIV, da CF/88, que veda o chamado "efeito cascata". A fixação da verba honorária sucumbencial somente poderá ser definida na fase de liquidação da sentença, conforme artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em seus demais termos. Tese de julgamento: O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE tem caráter permanente e remuneratório, sendo indevida sua supressão dos proventos de aposentadoria da servidora. O percentual do adicional deve ser calculado considerando todo o período de serviço ininterrupto, desde a admissão da servidora até a extinção da FUNEVE, e não apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/86. O adicional de assiduidade não pode integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias além do 13º vencimento e das férias, sob pena de violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5013517-77.2023.8.08.0035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2 Câmara Cível, Data: 22/Apr/2025).

Dessa forma, considerando que o autor comprovou o direito vindicado por meio das fichas financeiras juntadas aos autos sob os ID’s nº 12643309 e 12643310, restando evidenciado que foi admitido em 01/02/1979 e aposentado em 30/09/2021, revela-se legítima a pretensão à incorporação do adicional de assiduidade ao benefício previdenciário, no percentual de 10% (dez por cento), proporcional ao tempo de serviço prestado até a extinção da FUNEVE.

Todavia, referida verba não integra o vencimento-base, razão pela qual é vedada sua utilização como base de cálculo para outras vantagens remuneratórias de natureza pessoal ou indenizatória. Tal pretensão encontra óbice no disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que proíbe a incidência cumulativa de vantagens pecuniárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SERGIO PINTO RODRIGUES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar o valor do adicional de assiduidade no percentual de 10% (dez por cento), mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV e MUNICIPIO DE VILA VELHA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)